Tribunal: TJES
Processo: 5018704-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018704-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOPREV S.A. e outros
RECORRIDO: FRANCILDO DUARTE DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE VALORES ARCADOS EM TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEMBOLSO DEVIDO (R$ 26.060,00
). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5018704-37.2021.8.08.0035

Recorrente: ODONTOPREV S/A

Recorrido: FRANCILDO DUARTE DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 6642811).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ODONTOPREV S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral;
b)
que o plano odontológico contratado pelo recorrido foi cancelado por inadimplência;
c)
que o reembolso não foi realizado por culpa exclusiva do recorrido, pois deixou de enviar a documentação completa para análise do reembolso.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus ao reembolso dos valores despendidos com os tratamentos odontológicos realizados.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, já que restou devidamente comprovado nos autos que o plano odontológico do recorrido não estava cancelado na época em que solicitou os aludidos reembolsos, somado ao fato de que houve a comprovação da realização dos indigitados procedimentos odontológicos, consoante notas fiscais colacionadas aos autos.

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

[...] os documentos que instruem a petição inicial confirma a veracidade da parte Autora, verossimilhança, no sentido de que houve a contratação válida e eficaz (teoria das nulidades), conforme documento sob o ID n.º. 10753778, bem como que realizou procedimentos odontológicos, conforme documentos de Nota fiscal, emitida em 01/08/2020, no valor de R$ R$ 7.920,00, ( ID n.º 10753771) e Nota fiscal, emitida em 04/05/2021, no valor de Valor dos serviços R$ 18.140,00, ( ID n.º 10753778 ).

Por outro lado os Réus, por sua vez, não demonstraram nos autos fato extintivo do direito da parte Autora, a teor do disposto no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor (teoria da carga dinâmica), posto que em CONTESTAÇÂO, trouxe a informação no primeiro momento que o plano odontológico adquirido no ano de 2019, estaria cancelado para utilização desde 22/07/2021, por inadimplência contratual, conforme contestação sob o ID n.º 15282698 e, no segundo momento trouxe a informação no sentido de que a parte Autora, teria deixado de enviar a documentação completa para análise do reembolso.

[...]

No caso dos autos, verifico que os documentos de Nota fiscal, emitida em 01/08/2020, no valor de R$ R$ 7.920,00, ( ID n.º 10753771) e Nota fiscal, emitida em 04/05/2021, no valor de Valor dos serviços R$ 18.140,00, ( ID n.º 10753778 ), possuem datas pretéritas ao aludido cancelamento do plano odontológico, conforme tese de contestação, isso porque alega que o cancelamento teria, em tese, ocorrido em julho de 2021 e a realização do procedimento odontológico em outra Empresa se deu em agosto de 2020 e maio de 2021.

Acolho o pedido de ressarcimento da parte Autora e CONDENO a parte Ré a restituir na forma simples, ante o disposto no art. 42 parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, no importe de R$ 26.060,00 (vinte e seis mil reais e sessenta centavos).

Desse modo, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ODONTOPREV S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)